Tribunal: STF
Processo: RE 1380112
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI Nº 9.393/96. BASE DE CÁLCULO. ABRANGÊNCIA. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO VERTICALIZADA DE AVES E SUÍNOS PARA ABATE. 1. Na vigência da Lei nº 9.363/96, apenas as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem integram a base de cálculo do benefício fiscal. Não existe previsão legal acerca dos elementos que, apesar de consumidos durante o processo produtivo, não guardam relação direta com os bens destinados à exportação. 2. A energia elétrica não se equipara a insumo ou matéria-prima propriamente dita, que se incorpora no processo de transformação do qual resultará a mercadoria industrializada, não podendo compor a base de cálculo do crédito presumido de IPI. 2. A previsão contida no art. 1º da Lei nº 9.363/1996, cuja redação determina a incidência do crédito presumido, sem discriminação, nas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas utilizadas no processo produtivo da empresa exportadora, também compreende a hipótese em que o estabelecimento comercial adquire os insumos e os repassa a terceiro para industrializar, recebendo, posteriormente, o produto já industrializado. 3. Sentença parcialmente reformada (doc. 11, p. 16).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração cujo julgamento foi assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade ou contradição, bem como nos casos de omissão do Juiz ou Tribunal, conforme prescrito no art. 535 do CPC, ou, ainda, por construção jurisprudencial, para correção de erro material no julgado e prequestionamento. 2. A rediscussão dos fundamentos da decisão prolatada pela Turma é vedada na via estreita dos embargos de declaração. 3. Tem-se por desnecessária a abordagem expressa dos dispositivos legais e constitucionais no corpo do acórdão para fins de prequestionamento, pois, como é sabido, o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando encontrar fundamento suficiente para embasar a sua decisão. Assim, eventual negativa de vigência a determinado dispositivo legal ou constitucional, ensejadora de interposição de recurso especial e/ou extraordinário, é decorrente dos fundamentos da decisão, e não de manifestação expressa do Julgador nesse sentido. 4. Constatada a existência de contradição entre a fundamentação, a extensão dos pedidos acolhidos e sua respectiva expressão econômica, cumpre acolher os embargos de declaração para sanar tal vício, reconhecendo a sucumbência mínima da parte (doc. 13, p. 4).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, caput; e 150, II, da mesma Constituição (doc. 17). Sustenta-se, ainda, que:



    [...] a energia elétrica, embora não integre o produto final, é insumo consumido durante a produção e indispensável à mesma, devendo integrar a base de cálculo a que se refere a Lei nº 9.363/96 (doc. 17, p. 16).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, verifico que os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, reporto-me ao julgamento do Recurso Extraordinário 1.414.994 AgR/MA, da minha relatoria, DJe 29/9/2023, cuja ementa transcrevo a seguir:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (grifei).



    Além disso, quanto à discussão sobre a inclusão dos gastos com energia elétrica na apuração do crédito presumido de IPI, verifico que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    O crédito presumido de IPI não se confunde com a hipótese de restituição de indébito, na qual o contribuinte tem reconhecido o direito à devolução de um tributo indevidamente pago. O ressarcimento de créditos presumidos de IPI é um incentivo fiscal que, por sua natureza, teve todos os seus critérios expressamente definidos pela lei instituidora, podendo ser revogado ou alterado a qualquer tempo, conforme convicção do legislador. 



    A questão do aproveitamento dos custos com combustíveis, lubrificantes e outros insumos ou matérias primas, para o fim de calcular o crédito presumido de IPI, deve ser solvida à luz da Lei nº 9.363/96. Isto porque, em se tratando de concessão de crédito presumido, o benefício somente pode ser usufruído estritamente nos termos da lei. 



    Segundo o art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 9.363/96, utiliza-se, subsidiariamente, a legislação do imposto, para o estabelecimento dos conceitos de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem. Depreende-se, do art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 4.402/64 e do art. 46, parágrafo único, do CTN, que a matéria prima e os produtos intermediários devem sofrer processo de transformação, que importe na obtenção de espécie nova, ou experimentem processos de beneficiamento, montagem, acondicionamento ou reacondicionamento e renovação ou recondicionamento. 



    No caso, a energia elétrica é consumida no processo de industrialização, não passando por qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo. Dessarte, não pode ser considerada como matéria prima, insumos ou produtos intermediários, para o fins de inclusão no cálculo do crédito presumido de IPI (doc. 11, p. 4).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS E ENERGIA ELÉTRICA. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO VERTICALIZADA DE AVES E SUÍNOS PARA ABATE. NATUREZA DA ATIVIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO . 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.355.709 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 7/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INCENTIVO FISCAL. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO. LEI 9.363/1996. ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A discussão sobre a possibilidade de inclusão dos valores relativos a energia elétrica e combustível na base de cálculo do crédito presumido de IPI, à luz da Lei federal 9.363/1996, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. A parte Agravante não se desincumbiu do ônus do prequestionamento de matéria constitucional, porquanto se depreende da apelação litígio de índole estritamente legal, assim como não houve embargos de declaração para a satisfação desse pressuposto de admissibilidade recursal. Regência do CPC/1973. 3. Não se versa acerca do conceito constitucional de receita bruta nesta demanda, de modo que a integração de incentivos fiscais na base de cálculo das contribuição ao PIS e COFINS não é temática posta no presente feito. Tema 504 (RE-RG 593.544, de relatoria atual do Ministro Luís Roberto Barroso). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE 1.033.318 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/12/2017).



    Por fim, com a negativa de seguimento ao recurso especial interposto pela ora recorrente (REsp 1.571.557/SC, com trânsito em julgado certificado em 26/4/2022 – docs. 73 e 78), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF no caso. Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PLEITO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 3,01%. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE: MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Com a negativa de provimento ao recurso especial interposto pelo recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.419.235 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 – grifei).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE: MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Com a negativa de seguimento ao recurso especial interposto pela recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.397.565 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/12/2022 – grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC/1973).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator